Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718164-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENILDA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela patrona da embargante, na qualidade de advogada dativa, ID 72802771, para fixação de novos honorários advocatícios e respectiva certidão, conforme art. 23 do Decreto no 43821, em razão do ato processual praticado relativo aos Embargos de Declaração. Por meio da decisão ID 69550287, o Juízo "a quo" nomeou a advogada dativa nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto relativos a peça de Embargos de Declaração, fixados os honorários, devidos à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após respectiva baixa dos autos. Após decurso do prazo e certificação do trânsito em julgado dos Acórdãos, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências pertinentes. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito